Tribunal: TJBA
Processo: 8000147-25.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000147-25.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MARCELO CINTRA ZARIF, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, ALICE SOUZA LUZ FONSECA, ANA CAROLINA MATOS ALBERNAZ

APELADO: DANILO BARBOSA SALES e outros

Advogado(s)
:
ALICE SOUZA LUZ FONSECA, ANA CAROLINA MATOS ALBERNAZ, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

ACORDÃO

Ementa
: Direito administrativo e processual civil.
Apelações simultâneas.
Ação de indenização por danos morais decorrentes de inundação. Responsabilidade objetiva de concessionária de serviço público. Operação de usina hidrelétrica. Omissão no controle de vazão. Alegação de força maior afastada. Prova suficiente da falha operacional e do nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos. Dano moral configurado. Quantum indenizatório majorado. Recurso da ré desprovido e recurso do autor provido.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, decorrente de inundação urbana ocorrida em dezembro de 2022, com fundamento na responsabilidade objetiva da concessionária operadora de usina hidrelétrica. A sentença reconheceu o dever de indenizar e fixou reparação em R$ 4.000,00. A parte ré insurge-se contra a condenação e o autor requer majoração do valor indenizatório e dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em
:
(i) definir se há nulidades processuais decorrentes do indeferimento de provas requeridas pela ré e ausência de fundamentação da sentença; (ii) estabelecer se há responsabilidade da concessionária pela inundação e, em caso afirmativo, se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento de prova pericial e testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos técnicos e documentos públicos suficientes para formar a convicção do julgador.

4. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, tendo enfrentado as teses suscitadas e exposto as razões de convencimento, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

5. A denunciação à lide do ente municipal foi corretamente indeferida, por se tratar de pretensão regressiva que pode ser deduzida em ação própria, sendo irrelevante para a relação de consumo e desnecessária à solução da lide.

6. A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, §6º, da CF e da Lei 12.334/2010, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

7. A alegação de força maior é afastada diante da previsibilidade do aumento do volume pluviométrico e da ausência de medidas preventivas eficazes para controle da vazão do reservatório da usina hidrelétrica.

8. Restou comprovada a falha operacional no controle de vazão, o que agravou os efeitos da cheia e ocasionou o transbordamento do rio e a invasão da residência do autor, configurando nexo causal direto com os danos experimentados.

9. O dano moral é presumido em razão da invasão da residência, perda de bens e sentimento de impotência diante da falha do serviço público essencial, prescindindo de prova específica do sofrimento.

10. O valor fixado na origem mostra-se insuficiente frente à extensão do dano, à capacidade econômica da ré e à função pedagógica da indenização, sendo razoável sua majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

11. Considerando o desprovimento do apelo da ré, majora-se a verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

12
.
Recurso da ré desprovido. Recurso do autor provido
para majorar a indenização por danos morais para quinze mil reais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de apelação simultâneos n°
8000147-25.2023.8.05.0144
,
em que são apelantes e apelados
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO e DANILO BARBOSA SALES
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso d
a parte ré e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora,
nos termos do voto do Relator.